Tribunal: TJSP
Processo: 1033666-79.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000694143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033666-79.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TOTVS S/A,
é apelado MARIA CAIRES BEZERRA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencido,
declara voto o 2o julgador, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO
GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 28 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1033666-79.2017.8.26.0001
Apelante: Totvs S/A
Apelada: Maria Caires Bezerra Eireli
Juízo de 1a Inst.: São Paulo 9a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Magistrado de 1a Inst.: Clóvis Ricardo de Toledo Júnior
VOTO No 14824
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – Prestação de serviços –
Ação fundada em notas fiscais de prestação de serviços –
Sentença de improcedência – Discussão acerca da efetiva
prestação dos serviços – Necessidade de dilação probatória,
incompatível com o rito da monitória – Ação de conhecimento
movida pela ré, anterior à ação monitória, em trâmite no Mato
Grosso-MT – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 307/309, cujo relatório adoto, julgou a AÇÃO
MONITÓRIA, ajuizada por Totvs S/A em face de Maria Caires Bezerra
Eireli, nos seguintes termos: “Diante do exposto e considerando o mais
que dos autos consta, ACOLHO os presentes embargos, e JULGO
IMPROCEDENTE o pedido injuncional, extinguindo o processo com
julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de
Processo Civil, combinado com os parágrafos do art. 700, do CPC.
Condeno o embargado nas custas, despesas
processuais e nos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o
valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, I, II, III e IV, do Código de
Processo Civil.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela a autora (fls. 315/325). Sustenta que a
ação está instruída com documentação hábil, consistente em notas
fiscais decorrentes de proposta comercial firmada entre as partes.
Aduz que a apelada não contestou a prestação de nenhum serviço,
nem negou a contratação dos serviços disponibilizados. Ressalta que a
exceção de contrato não cumprido não possui comprovação
probatória, nem amparo no contrato assinado. Busca a reforma do
julgado.
Contrarrazões às fls. 330/342.
Subiram os autos para julgamento. Não há
oposição ao julgamento virtual.
Decisão de fls. 345 determinou à apelante a
complementação do valor do preparo recursal, o que foi atendido às
fls. 349/350.
Decisão de fls. 355 determinou às partes que
juntassem documentos informando a situação da demanda ajuizada na
comarca de Mirassol D’Oeste-MT, referida nos embargos monitórios.
Informações
do
processo
eletrônico
no
1452-39.2017.811.0011 às fls. 360/401 e 404/413.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois é
tempestivo e teve o preparo recolhido.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA, ajuizada por
Totvs S/A em face de Maria Caires Bezerra Eireli, visando o
recebimento de R$218.815,82, com fundamento em notas fiscais de
serviços prestados. As partes celebraram contrato de prestação de
serviços de licenciamento de software, instalação e suporte técnico,
conforme se depreende da proposta comercial acostada às fls. 55/68.
Em seus embargos monitórios, a ré alegou que
os serviços não foram prestados a contento.
Pois bem.
Observa-se que a documentação trazida aos
autos seria hábil ao procedimento célere da monitória, se não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
houvesse a discussão acerca da efetiva prestação dos serviços, e do
pleno funcionamento do sistema contratado.
Isso porque o rito processual da ação
monitória não permite a dilação probatória, necessária na hipótese dos
autos, ante a alegação de que o contrato não fora cumprido a contento.
Ou seja, a lide destes autos transcende a
questão acerca das notas fiscais serem ou não suficientes a embasar a
ação monitória. Se faz necessário o rito de conhecimento, com
produção de provas, contraditório e ampla defesa acerca do motivo
pelo qual a ré não cumpriu com os pagamentos, cujos valores são
cobrados pela autora apelante.
E
tanto
era
necessária
que,
antes
da
propositura desta ação, a ré ajuizou, em Mirassol D’Oeste-MT, ação de
conhecimento, com o propósito de rescindir o contrato.
Como bem anotou o Magistrado a quo: “De um
lado não há um documento pelo qual se reconheça um valor
razoavelmente certo e determinado. De outro não há circunstâncias que
possibilitem a ampliação da prova.”
Ressalte-se que a ação movida pela ré, ora
apelada, foi julgada parcialmente procedente para rescindir o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e condenar a apelante ao ressarcimento de danos materiais (fls. 410), e
ainda pende julgamento de recurso de apelação.
Portanto, a ação monitória proposta nesse
cenário não vinga, de sorte que a r. sentença monocrática deve ser
mantida.
Ao
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e
11, do NCPC, majoro a verba honorária, fixada na r. sentença, para
15% do valor da causa, atualizado pela Tabela Prática deste Tribunal
até a data do efetivo pagamento.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1033666-79.2017.8.26.0001
Comarca: São Paulo - 9a Vara Cível do Foro Regional II-Santana
Apelante: Totvs S/A
Apelada: Maria Caires Bezerra Eireli
Juiz (a) de 1a instância: Clóvis Ricardo de Toledo Júnior
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15101
Respeitados os entendimentos, divirjo parcialmente, apenas
no tocante ao fundamento da extinção do processo. É que se a lide exige produção
probatória para confirmar o débito não é caso de procedência de embargos e de
improcedência da ação monitória, e sim de extinção sem resolução de mérito pela
documentação não propiciar a via monitória. Enfim, se o juízo “a quo” entendeu ser
caso de processo de conhecimento para produção de provas o desate é acolhimento dos
embargos para extinção SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO do processo da ação
monitória, até porque na ação movida pela apelada no estado do MS o contrato foi
rescindido com seus efeitos financeiros, de modo que essa sentença tem influência no
tratamento financeiro pretérito objetado na monitória, e poderá, se a sentença for
revertida no tribunal do MS, ampliar ainda mais a questão financeira de ser devido total
ou parcialmente o valor cobrado a título de prestação de serviços, como cobrado na ação
em pauta. Na improcedência não dá para propor nova ação. De tal modo, por esses
fundamentos, dou parcial provimento ao recurso, seguindo extinto o processo da ação
monitória sem resolução de mérito,
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
123D9D89
7
7
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
124A3C05
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1033666-79.2017.8.26.0001 e o código de confirmação da tabela acima.